Tribunal: TJDFT
Processo: 0702419-13.2019.8.07.0002
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702419-13.2019.8.07.0002 REPRESENTANTE LEGAL: SILVANY ALVES DE BRITO DO VAL APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: BRUNO HENRIQUE SOUSA DO VAL, ESPÓLIO DE WILSON MARCOS DO VAL, ANNA CAROLINA SOUSA DO VAL, JULIANA CRISTINA DE BRITO DO VAL, MARCOS ALEXANDRE BRITO DO VAL REPRESENTANTE LEGAL: SILVANY ALVES DE BRITO DO VAL DESPACHO Manifestem-se as partes quanto ao julgamento do RECURSO ESPECIAL- TEMA 1074, processos 1896526/DF e 1895486/DF (id 43940230). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 02/02/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR